Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. VALIDADE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular realizada com base em denúncia anônima, sem que tenha sido documentada as investigações prévias, configura prova ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) analisar o pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial exige fundada suspeita (CPP, art. 244), consistente em juízo de probabilidade objetiva e devidamente justificada pelas circunstâncias concretas.
4. Denúncias anônimas especificadas e corroboradas por elementos concretos podem justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial.
5. Constatado que a abordagem não decorreu de procedimento investigatório documentado, mas de atividade de polícia ostensiva, de caráter preventivo, realizada pela Polícia Militar a partir de informação genérica acerca de veículo suspeito, não há de se falar em violação ao enunciado vinculante 14 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
6. A palavra das testemunhas policiais, coesas e harmoniosas, corroboradas pela apreensão do entorpecente, e sem qualquer indicação de intenção de prejudicar o réu, pode ser utilizada como fundamento para a condenação.
7. Verificado erro material na sentença quanto ao cálculo da pena, deve ser realizado o devido ajuste.
8. O prequestionamento se considera atendido quando as matérias impugnadas são efetivamente debatidas e decididas, dispensando a citação literal de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, caput e V; CPP, art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 2.183.425/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.839.109/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.04.2025.